Tribunal: TCU
Processo: 047.745/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1094/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal José Medeiros em face de possíveis irregularidades na mudança do modal de transporte público no Município de Cuiabá/MT, inicialmente previsto como VLT (veículo leve sobre trilhos), cujo projeto estaria sendo alterado para implantação do BRT (ônibus de trânsito rápido); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana às peças 7 e 9, nos quais restou assente que "a apuração das irregularidades apontadas nestes autos são objeto de apuração no processo de representação TC Processo 000.407/2021-6 , formulada pelo Município de Cuiabá/MT, cuja apreciação resultou no Acórdão 2809/2021-TCU-Plenário (peça 6), da relatoria do Ministro Jorge Oliveira"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 237, inciso III e parágrafo único do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) apensar , definitivamente, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020, o presente processo ao TC Processo 000.407/2021-6 (relator a quo : Ministro Jorge Oliveira, relator do recurso pendente de apreciação: Ministro Aroldo Cedraz), consideradas a relação de conexão e a conveniente a tramitação conjunta; e c) encerrar o presente processo, nos termos do art. 37 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 047.745/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.